Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-67.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709496-67.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO IESB RECORRENTE: NAYARA DOURADO DE SOUSA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela requerente/recorrente (ID 77780556), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso em exame, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a recorrente para acostar aos autos os documentos listados no despacho de ID 77783062 (declaração de hipossuficiência, declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal, cópia da carteira de trabalho e comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou os extratos bancários relativos aos últimos três meses), a fim de comprovar que faz jus ao benefício requerido, limitou-se a juntar aos autos o extrato bancário de ID 78062797, documento que não é suficiente para comprovação de alegada hipossuficiência. Ressalte-se que o extrato juntado aos autos demonstra que a recorrente possui outro relacionamento bancário, porquanto recebe e envia Pix para conta de mesma titularidade, cujos extratos não foram apresentados. Ademais, a recorrente foi advertida que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Diante do exposto, indefiro o benefício em favor da recorrente, ante a ausência de elementos mínimos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora